Tribunal: TJDFT
Processo: 0766087-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. EQUIVALÊNCIA A CONDOMÍNIO. ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ESTATUTO COMO CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ACIDENTE NA ÁREA COMUM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. SINALIZAÇÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ASSOCIAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em breve súmula, os autores narram que transitavam nas vias internas da Associação e se depararam com um caminhão de obras que obstruía a via, sentido acesso de às Quadras 20-18-16A-16B-16C-24 a 31, em frente à casa no 39. Argumentam que aguardaram condições de trafegabilidade pela faixa oposta e, ao verificarem possibilidade de prosseguimento do percurso, realizaram manobra de desvio do caminhão e retorno à faixa de fluxo correta. Aduzem que, durante a manobra e encaixe na faixa de ida, uma motocicleta que presta serviços para comércio estabelecido dentro da área sob administração do Requerido, nome de fantasia “Feijuca”, pôs-se a realizar ultrapassagem pela direita, juntamente entre o caminhão e o canteiro central, colidindo em seguida com os Requerentes justamente quando retornavam à faixa regulamentar de circulação, o que ocasionou danos materiais. Frisam a falta de sinalização como principal fator para a ocorrência do acidente, sendo de responsabilidade do requerido realizar a devida colocação de placas e avisos para evitar o acidente ocorrido. Ao final, requereram a reparação pelos danos materiais e morais vivenciados. Apesar de devidamente citada, a requerida deixou de comparecer à audiência de conciliação, sendo decretada sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95.
3. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais de ID no 48807622 a 48807625. Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, os recorrentes ratificaram os termos iniciais, ressaltando que é responsabilidade da recorrida colocar sinalização quando necessário e que o acidente teria sido evitado se a obra da casa no 39 estivesse devidamente sinalizada.
5. Inicialmente, esclarece-se que a contumácia da recorrida traz, como efeito material, a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Em outras palavras, a revelia induz uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, o que não significa que esteja o magistrado vinculado a tal efeito, podendo, inclusive, julgar improcedente o pedido.
6. No caso em análise, verifica-se que a Associação recorrida, na verdade, trata-se de condomínio de fato, ou seja, ainda não houve o registro imobiliário para oficializar tal situação. Neste ponto, tem-se que a aplicação de analogia para fundamentar a decisão é o meio a ser utilizado. É dizer, a recorrida deverá ser reconhecida e tratada como condomínio, sendo seu estatuto (ID no 48807626) equivalente à Convenção de Condomínio.
7. Tal como o Condomínio, o Estatuto estabelece as regras que deverão ser observadas por todos os moradores do local. A decisão é tomada pelos próprios moradores, razão pela qual não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas relações privadas, a não ser quando houver flagrante abuso de direito ou ilegalidade de normas estipuladas, o que não é o caso.
8. Na situação em comento, não há previsão no Estatuto que obrigue a Associação a arcar com danos ocorridos nas áreas comuns. Ademais, ainda que houvesse esta possibilidade, o art. 80, § 3o do Código de Trânsito Brasileiro estipula que “A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo é de seu proprietário”. Logo, a obrigação de sinalizar a interdição de parte da via em razão do caminhão estar descarregando suplementos para obra seria do proprietário da casa no 39, e não da Associação. Portanto, inexistindo responsabilidade civil, a improcedência dos pedidos é correta e deve ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausentes contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.